Tribunal: CARF
Processo: 10660.002731/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002731/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.738 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
WELCIO RODRIGUES ALVES & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2007
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. OPÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Regularização de pendência impeditiva efetuada após os prazos estabelecidos
pela Resolução CGSN no 4/2007, não tem o condão de validar a opção do
contribuinte pelo SIMPLES NACIONAL, já que, via de regra, a inclusão
retroativa no sistema tributária simplificado não pode ser deferida por falta de
autorização expressa na legislação tributária a que a atividade administrativa
está vinculada de forma obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-32.005, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve o indeferimento de sua opção pelo SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002731/2008-35
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.738 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002731/2008-35

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima identificada apresenta manifestação de inconformidade contra o
"Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional", alegando, em síntese, que:
1. seu Termo de Opção pelo Simples Nacional, formalizado em 26/07/2007, foi
indeferido, em função de constar do CNAE atividade vedada;
2. diante da pendência apresentada, em 29 de outubro de 2007 entrou com pedido de
alteração contratual perante à JUCEMG;
3. somente em 22/01/2008 a alteração foi deferida pela SEFAZ-MG e pela RFB;
4. não conseguiu atender as pendências até dezembro de 2007 por motivos, fatores e
eventos que não dependiam de ações suas;
Pelos motivos expostos, solicita sua re-inclusão no sistema retroativa a 01/07/2007.
Através do Parecer DRFNAR/SACAT n° 241/2010, a solicitação foi indeferida, porque
a empresa solicitou alteração do CNAE somente em 08/01/2008, portanto, fora do prazo
previsto na legislação. Está registrado ainda, no referido parecer, que as opções para os
anos-calendário de 2009 e 2010 foram indeferidas por problemas cadastrais (atividade
econômica vedada).
A contribuinte apresentou razões adicionais, às fls. 77/78, onde aduz que:
1. entendeu que poderia regularizar sua pendência até o final de dezembro/2007, como
consta do rodapé do Termo de Opção pelo SN;
2. quanto aos processos de inclusão de 2009 e 2010, houve indeferimento em função de
erro apontada na Junta Comercial para alteração e atualização das atividades
econômicas, protocolado em sob o número 09/008.618-0 com data de finalização
11/03/2009 (r alteração contratual). Em 21/06/2010, entrou com pedido de alteração e
atualização das atividades econômicas.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
O prazo para regularização de pendências que impediam o contribuinte de se enquadrar
no Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, venceu em 20/08/2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, em síntese,
que:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.738 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002731/2008-35

(...) Tendo em vista o parecer FISCAL/SACAT/DRF VAR N° 1221/2010, venho por
meio deste interpor recurso para seja revista minha opção retroativa ao Simples
Nacional, uma vez que:
Meu contrato social registrado na JUCEMG em 15/07/2003, minha primeira alteração
contratual registrada na JUCEMG em 07/11/2007, bem como minha segunda alteração
contratual registrada na JUCEMG em 26/08/2008 (Anexos),
trazem em seu preâmbulo atividades impeditivas a inclusão no simples nacional, não
sendo efetivamente exercidas todas as atividades previstas e relacionadas nos
respectivos instrumentos contratuais. Durante os exercícios de 07/2007 A 12/2008
foram exercidas efetivamente atividades de fretamento e transporte escolar e já nos
exercícios de 01/2009 A 11/2010 foram exercidas efetivamente atividades de fretamento
(Notas Fiscais em anexo).
As atividades efetivamente exercidas não eram impeditivas ao ingresso no simples
nacional e os registros contratuais bem como as atualizações das atividades econômicas
não foram atualizadas em tempo hábil por excesso de processos perante a Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e pelo indeferimento dos processos
de atualizações das atividades efetivamente exercidas, uma que para atualizar as
atividades efetivamente exercidas perante a Receita Federal do Brasil é necessário a
formalização de instrumento alterador e não simplesmente atualização em ordem de
execução das atividades previstas no último ato contratual (Última Alteração
Contratual), o que torna oneroso as atualizações das atividades efetivamente exercidas
nos instrumentos contratuais.
Diante do exposto solicito o DEFERIMENTO do processo de inclusão retroativa no
simples nacional, uma vez que sempre foi desenvolvido atividades permitidas a opção,
bem como toda documentação fisco/contábil encontra-se formalizada pelo sistema
SIMPLES, podendo minhas atividades serem inviabilizadas pelo INDEFERIMENTO,
tendo em vista as obrigações fiscais e acessórias que ocorreriam retroativamente sobre
minha micro empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III ,do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.738 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002731/2008-35

Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).
Referida Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, e alterações posteriores,
regulamentando a opção pelo Simples Nacional, em seu art. 7o assim estabelece:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3odo art. 21.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (grifou-se)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.738 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002731/2008-35

Desta forma, o indeferimento, in casu, foi motivado pela atividade indicada no
CNAE: "transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal exceto
em região metropolitana" (base legal art. 17, inciso VI, LC 123/2006), conforme se denota às e-
fls. 72.
Assim, devido à Recorrente apresentar atividade econômica vedada, conforme
consta do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 72), a empresa deveria
regularizar a pendência e formalizar nova opção até o prazo final em 20/08/2007.
Portanto, com base no Parecer DRFNAR/SACAT no 241/2010, (às e-fls. 88), vez
que a Recorrente não conseguiu regularizar suas pendências no prazo ali estabelecido, teve sua
opção pelo SIMPLES Nacional indeferida, justamente, com base no aludido art. 7o.
Há se frisar que, conforme consta nos autos, a Recorrente iniciou procedimento
para regularização de sua situação em data posterior aquela prevista na legislação para ingresso
no Simples Nacional a partir de 01/07/2007. Mais, precisamente, conforme tela "Consulta
Histórico da Empresa no Simples Nacional" (e-fls. 71-74) a Recorrente formalizou novas opções
para inclusão no Simples Nacional em 27/01/2009 e 29/01/2010 as quais foram indeferidas por
problemas cadastrais, ou seja, atividade econômica vedada, (CNAE 49.29-9-04 - Organizações
de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional)
Ademais, para que não reste dúvida quanto à interpretação do prazo ofertado à
Recorrente para regularização, segue trecho do acórdão de piso:
A informação contida no rodapé do Termo de Opção pelo Simples Nacional -Ficha de
Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção, qual seja: "Caso regularize as
pendências até dezembro de 2007, poderá a empresa optar pelo Simples Nacional,
durante o mês de janeiro de 2008, até às 20 horas do seu último dia útil.", esclarece o
procedimento a ser adotado, caso a contribuinte queira optar pelo Simples Nacional no
ano-calendário de 2008. Em nenhum momento, a mensagem deixa transparecer que a
regularização até 31/12/2007 implicaria em opção retroativa a 01/07/2007.
Outrossim, o julgador está adstrito ao princípio da legalidade e considerando a
legislação transcrita, verifica-se que os contribuintes com pendências impeditivas não poderiam
ingressar no Simples Nacional. A norma regulamentadora é clara no sentido de as pendências
fiscais e cadastrais poderiam ser sanadas no prazo determinado..
No caso específico em análise, para que fosse permitido o ingresso da Recorrente
no Simples Nacional a partir da data requerida, deveria regularizado as pendências impeditivas
até o 20/08/2007, o que ocorreu somente a posteriori, razão pela qual mostra-se correto o
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Afinal, consoante já demonstrado, é permitida a inclusão no Simples Nacional
apenas nos casos em que a pendência impeditiva é regularizada antes do vencimento do prazo
para opção. Neste sentido, é a jurisprudência do CARF, nos moldes exemplificado abaixo:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.738 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002731/2008-35

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. OPÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deverá ser feita dentro dos prazos
estabelecidos pela Resolução CGSN no 4/2007. No caso de ME ou EPP, o prazo para
efetuar a opção pelo Simples Nacional será de até 10 (dez) dias, contados do último
deferimento de inscrição estadual e municipal, caso exigíveis. (Acórdão 1001-000393.
Relator Edgar Bragança Bazhuni. Julgamento em 06/03/2018)
Além do mais, conforme constou no acórdão de piso, tanto na Primeira quanto na
Segunda Alteração Contratual da Recorrente, às fls. 79/84, constou como objetivo social
atividade impeditiva ao Simples, nos termos da Resolução CGSN n° 6/2007, com redação dada
pela Resolução CGSN n° 20/2007, a partir de 01/01/2009. Tal atividade vedada foi discriminada
como "organização de excursões em veículo rodoviário próprio, intermunicipal, e interestadual
com finalidade turística, cultural, recreativa, religiosa e assemelhadas".
Para melhor entendimento, segue transcrito trecho do Anexo I da Resolução
CGSN n° 6/2007:
Anexo Ida Resolução CGSN n 6, de 18 de junho de 2007 - Códigos previstos na CNAE
impeditivos ao Simples Nacional (Vigência a partir de 12 de dezembro de 2010)
4929-9/02-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB
REGIME
DE
FRETAMENTO,
INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL
E
INTERNACIONAL
4929-9/04-ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
PRÓPRIOS, IN7'ERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4929-9/99-0U7'ROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
É oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no
Simples, devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que
não tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que acreditava estar enquadrada,
quando outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram seus pleitos indeferidos
por inobservância, seria um claro descumprimento dos princípios da Isonomia e da Legalidade.
Logo, via de regra, a inclusão retroativa no Simples Nacional não pode ser
deferida por falta de autorização expressa na legislação tributária a que a atividade administrativa
está vinculada de forma obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por tal motivo,
também não assiste razão à Recorrente quanto a seu pleito relativo à inclusão retroativa no
simples nacional,
Irretocável, portanto, a decisão da DRJ cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.738 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002731/2008-35

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital